Tribunal: TJPA
Processo: 0007493-53.2018.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007493-53.2018.8.14.0027

APELANTE/APELADO: PAULO RICARDO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. UTILIZAÇÃO DE PRISÕES ANTERIORES JÁ CONSIDERADAS COMO ANTECEDENTES CRIMINAIS. BIS IN IDEM. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DE 1/6 POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Paulo Ricardo dos Santos contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA, que lhe impôs a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 24 (vinte e quatro) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14, caput, da Lei n.º 10.826/2003. A defesa insurge-se contra a dosimetria da pena, pleiteando a exclusão da valoração negativa da conduta social e a adoção da fração de 1/8 por circunstância judicial desfavorável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a valoração negativa da conduta social do recorrente com fundamento em seu desemprego e em duas prisões ocorridas no intervalo de oito dias; (ii) estabelecer se a fração de 1/8 deve ser adotada para o aumento da pena-base em razão de circunstância judicial desfavorável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A valoração negativa da conduta social fundada unicamente no desemprego revela-se ilegítima, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que veda presumir má conduta social a partir da ausência de vínculo empregatício. O comportamento do agente no ambiente social e familiar deve ser analisado com base em elementos concretos, não podendo o desemprego ser utilizado isoladamente como fator de exasperação da pena.

4.

A utilização das prisões anteriores, já consideradas para a valoração negativa dos antecedentes criminais, para novamente justificar a negativação da conduta social caracteriza bis in idem, em afronta ao princípio do ne bis in idem. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com fundamento na Súmula 444, veda a duplicidade de valoração de fatos desfavoráveis para mais de uma circunstância judicial.

5.

A exclusão da valoração negativa da conduta social impõe sua neutralidade na primeira fase da dosimetria, restando como única circunstância judicial desfavorável os antecedentes criminais.

6.

A fixação do quantum de exasperação da pena-base deve observar critérios de razoabilidade e individualização da pena. Embora não haja parâmetro legal vinculante, o Superior Tribunal de Justiça admite a fração de 1/6 como adequada para majoração da pena por cada circunstância judicial negativa, sendo inaceitável sua elevação sem fundamentação concreta. No caso, a adoção da fração de 1/6 para os antecedentes criminais mostra-se compatível com os princípios da proporcionalidade e da legalidade.

7.

A presença da circunstância atenuante da confissão espontânea não permite redução da pena aquém do mínimo legal, conforme preceitua a Súmula 231 do STJ, razão pela qual a pena intermediária deve ser reduzida, no máximo, ao mínimo legal.

8.

Inexistindo causas de aumento ou diminuição na terceira fase da dosimetria, a pena definitiva deve refletir o quantum recalculado na pena intermediária, permanecendo o regime inicial aberto em consonância com os critérios do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O desemprego, por si só, não constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social.

2.

A utilização de prisões anteriores já consideradas como antecedentes criminais para negativar a conduta social configura bis in idem, vedado pelo princípio do ne bis in idem.

3.

Na ausência de critério legal obrigatório, a fração de 1/6 representa parâmetro razoável para o aumento da pena-base por cada circunstância judicial desfavorável, desde que devidamente fundamentado.

4.

A confissão espontânea não autoriza a fixação da pena aquém do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 14, caput; Código Penal, arts. 59 e 33, § 2º, “c”; CF/1988, art. 5º, incisos XLVI e LIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1948868/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 11.09.2023; STJ, AgRg no HC 768243/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Sexta Turma, DJe 25.11.2022; STJ, HC 613.959, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 02.10.2020; STJ, Súmula 444; STJ, Súmula 231.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por PAULO RICARDO DOS SANTOS, em face da sentença penal condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), fixando a reprimenda em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Segundo a denúncia (ID 27658145), recebida em 27/09/2018, no dia 16/09/2018, por volta de 02h03min, na Rua Padre Saturnino Cunha, bairro Areia Branca, nesta Comarca, o denunciado foi preso em flagrante portando 01 (uma) arma de fogo artesanal, conforme Auto de Exibição e Apreensão. A Polícia Militar teria sido informada por um popular de que o acusado estaria de posse de arma de fogo no referido bairro, deslocando-se ao local e efetuando a prisão. Conduzido à autoridade policial, o réu confessou o porte do artefato, alegando que o utilizaria para sua proteção, pois se dirigia a evento festivo considerado perigoso.

Após a regular instrução processual, sobreveio sentença que reconheceu a materialidade e a autoria delitivas e impôs a pena definitiva acima mencionada, em regime inicial aberto, em consonância com o sistema trifásico.

Em suas razões recursais (ID 27658187), a Defesa Técnica sustenta, em síntese, a necessidade de revisão da dosimetria, postulando que a exasperação da pena-base observe o critério aritmético de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativada; requer, ainda, a valoração neutra da circunstância judicial “conduta social”, com o consequente decote do aumento aplicado na primeira fase. Ao final, pugna pela redução da pena.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões (ID 24118697), rechaçando a tese defensiva e defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, com ênfase na proporcionalidade da dosimetria e na suficiência de motivação empregada na análise das circunstâncias judiciais. Requer o conhecimento e o desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de custos legis (ID 30072584), manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, destacando que a individualização da pena, enquanto discricionariedade juridicamente vinculada, admite a fixação da pena-base acima do mínimo quando presentes vetores negativos do art. 59 do Código Penal, inexistindo imposição de fração matemática única, desde que observada a proporcionalidade. Concluiu, assim, pelo NEGADO PROVIMENTO do recurso.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto por Paulo Ricardo dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14, caput, da Lei n.º 10.826/2003.

II. MÉRITO

DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa requer a revisão da dosimetria da pena aplicada, postulando a desconsideração da circunstância judicial da conduta social valorada negativamente e a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável.

Da Circunstância Judicial da Conduta Social

O magistrado de origem valorou negativamente a conduta social com base em dois fundamentos: o fato de o recorrente não trabalhar e ter sido preso duas vezes no espaço de oito dias, indicando que não se trataria de cidadão útil à sociedade.

Quanto ao primeiro fundamento, consistente no desemprego, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores orienta que a ausência de vínculo empregatício não pode, isoladamente, servir como fundamento para valoração negativa da conduta social. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o desemprego não leva à presunção de má conduta social, sendo vedada sua utilização para fins de agravamento da sanção penal. Nesse sentido, cito julgado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 33 DA LEI DE DROGAS . REVISÃO CRIMINAL JUGADA PROCEDENTE PELO TRIBUNAL ESTADUAL. DECOTE DA VETORIAL ATINENTE À CONDUTA SOCIAL. POSSIBILIDADE, EM CARÁTER EXCEPCIONAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE . POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO ATÉ MESMO DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.[...]. 2. No caso vertente, contudo, verificou-se ter havido a hipótese do cabimento excepcional da ação revisional, pois, como bem consignado no aresto vergastado, "o fato da requerente estar desempregada, ser usuária de drogas e supostamente viver da prostituição, não podem servir como justificativa para ensejar a negativação da conduta social.
De igual modo, a situação desemprego não não possui o condão de fazer presumir que 'assumiu uma postura nociva perante a sociedade', passando a praticar delitos
". 3
. Ou seja, "simples menções genéricas à ausência de ocupação lícita, mendicância ou alcoolismo por parte do agente não servem como fundamento válido para valorar de forma negativa a conduta social, que corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade
, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental" (HC n. 613.959, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 2/10/2020). [...]

(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1948868 SC 2021/0255518-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2023)

A conduta social, conforme doutrina e jurisprudência, refere-se ao comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos. Trata-se de circunstância que avalia o comportamento social do réu perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho, não se confundindo com antecedentes criminais ou reincidência.

Quanto ao segundo fundamento, relativo às duas prisões no espaço de oito dias, verifica-se que tal circunstância configura bis in idem, pois já foi utilizada para fundamentar os antecedentes criminais desfavoráveis do recorrente. A Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça estabelece expressamente que "é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base", vedação que se aplica analogicamente ao uso de prisões anteriores para valorar negativamente mais de uma circunstância judicial.

A utilização de prisões anteriores para fundamentar tanto os antecedentes criminais quanto a conduta social implica dupla valoração do mesmo fato em desfavor do réu, ofendendo o princípio do ne bis in idem e resultando em exasperação desproporcional da pena-base.

Assim, tendo em vista que o desemprego não constitui fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social e que a referência às prisões anteriores já foi utilizada para valorar negativamente os antecedentes criminais, deve ser afastada a valoração desfavorável da circunstância judicial da conduta social, que passa a ser considerada neutra.

DO CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE

Quanto ao pleito de aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, embora parte da doutrina defenda tal critério, não há na legislação penal patamar obrigatório para o quantum de aumento ou diminuição da pena-base em razão das circunstâncias judiciais.

O processo de fixação da pena constitui atividade judicial de discricionariedade juridicamente vinculada, visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador, deve eleger o quantum ideal, valendo-se de seu livre convencimento, desde que fundamentadamente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a fração de 1/6 (um sexto) constitui parâmetro razoável para majoração da pena-base em razão de cada circunstância judicial desfavorável, sendo admissível sua variação conforme as peculiaridades do caso concreto, desde que devidamente fundamentada:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DE DROGAS. AUMENTO DA PENA-BASE . UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6, PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...]. 2. "O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial" ( AgRg no HC n. 733 .841/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022). [...]

(STJ - AgRg no HC: 768243 RJ 2022/0277689-4, Data de Julgamento: 22/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2022)

No caso dos autos, remanescendo apenas os antecedentes criminais como circunstância judicial negativa, a adoção de 1/6 sobre o mínimo legal mostra-se adequada e proporcional.

A pena mínima para o crime do art. 14 da Lei n.º 10.826/2003 é de 02 (dois) anos de reclusão. A fração de 1/6 corresponde a 04 (quatro) meses. Assim, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Reduzo, também, proporcionalmente a pena de multa, ficando em 12 (doze) dias-multa, mantendo a razão aplicada pela sentença de 1º grau.

Segunda Fase – Atenuantes

No caso, presente a atenuante da confissão espontânea, previsto no artigo 65, inciso III, do CP.

Todavia, em respeito à Súmula 231, do STJ, o reconhecimento de circunstância atenuante genérica - como é o caso - não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal.

Assim, reduzo as penas privativas de liberdade e de multa ao patamar mínimo legal, qual seja, 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Terceira Fase – Causas de Aumento ou Diminuição

Inexistem causas de aumento ou de dimunuição de pena, razão pela qual a pena definitiva permanece em
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

O regime inicial aberto é o adequado, observados os critérios do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso para DAR PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de redimensionar a pena aplicada, ficando a reprimenda final concreta e defitiva em
2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, m
antidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém, na data da assinatura.

Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 14/12/2025